Tribunal: STF
Processo: AI 781344
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO N. 66/1988 (PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.